Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734726-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR APELADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE DESPACHO Considerando que está regular a representação processual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), uma vez que foi amplamente divulgado pela imprensa que o TSE confirmou, em sessão extraordinária, Eurípedes Júnior como presidente do PROS, resta prejudicada a petição de ID 37608752. Aguarde-se a inclusão em julgamento, observando-se a ordem de conclusão. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora